Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PROGRAMA EDUCA+BRASIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA PELA DISCENTE. PRETENSÃO COMINATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. AFERIÇÃO DE DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECUSA LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Apreendido que a recusa manifestada pela instituição educacional na renovação da matrícula da estudante decorrera da verificação de débitos germinados do inadimplemento de mensalidades do curso após o encerramento do contrato de bolsa estudantil que beneficiara a discente e por iniciativa dela própria, e não de falha ou abuso passíveis de lhe serem imputados, resta ilidida a pretensão cominatória de impor à instituição de ensino a renovação da matrícula da aluna inadimplente, obstando, ademais, a gênese de ato ilícito da sua autoria.

2. Se o ato praticado pela prestadora de serviços educacionais com a qual mantém relacionamento se respaldara na previsão legal que autoriza a instituição privada de ensino superior a recusar a rematrícula do aluno inadimplente com as mensalidades escolares (Lei no 9.870/1999, art. 5o), qualificando-se a recusa da rematrícula como simples exercício regular dum direito legalmente tutelado, inexiste ato injurídico afetando os direitos fundamentais reservados à discente apta a redundar em ofensa aos atributos da sua personalidade, deixando carente de respaldo a pretensão compensatória que formulara (CC, art. 188, I).

3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão ante a insubsistência de ato ilícito, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado.

4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 3o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.